Tribunal: TJBA
Processo: 8053057-73.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053057-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE JESUS BACELAR

Advogado(s)
:
UCILENE REIS DE JESUS, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, DANIEL LIMA OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para suspensão de processo administrativo de ressarcimento ao erário, instaurado para cobrança de valores recebidos indevidamente pelo servidor durante licença médica posteriormente cassada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento ao erário está prescrita e se a duração do processo administrativo violou o princípio da razoável duração do processo, justificando a concessão da tutela de urgência para suspensão do processo administrativo e dos descontos em folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.069/MG (Tema 666 de Repercussão Geral), firmou o entendimento de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, diante da ausência de prazo específico em lei, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 às ações de ressarcimento ao erário.

5. A Constituição Federal, no art. 5º, LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

6. A Lei estadual nº 12.209/2011 disciplina o processo administrativo de reparação de danos ao erário, e a Lei estadual nº 6.677/1994 estabelece em seu art. 216 que o processo administrativo disciplinar deverá ser concluído em prazo não excedente a 60 dias, admitida prorrogação por igual prazo.

7. Embora a instauração do processo administrativo seja suficiente à interrupção da prescrição, esta não se dá de maneira absoluta, de modo a prestigiar a duração infinita dos processos administrativos, mormente aqueles de cunho disciplinar que se desdobram em processo de reparação de danos.

8. Considerando que a licença médica foi deferida entre 2015 e 2016, o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 2017 e concluído em 2020, mas somente houve adoção de medida no processo de ressarcimento em 2023, a apuração como um todo não observou a duração razoável do processo administrativo, garantia do administrado.

9. A verossimilhança das alegações do agravante está demonstrada ao menos neste momento processual de cognição sumária.

10. A iminência de o servidor sofrer desconto de vultosa quantia em seu vencimento, dotado de caráter alimentar, mediante execução decorrente da inscrição do débito em dívida ativa, configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo de instrumento provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Lei estadual nº 6.677/1994, arts. 203 e 216; Lei estadual nº 12.209/2011, arts. 146 e 147.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 03.02.2016; STJ, REsp 1.825.103/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 12.11.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053057-73.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCO ANTONIO DE JESUS BACELAR e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar

provimento ao
recurso
,
nos termos do voto da
R
elatora.